Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0012864-52.2010.8.07.0001. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas. À míngua de comprovação em contrário, as contribuições mensais dos filiados de Sindicato são suficientes para custear a propositura das ações propostas pela entidade, as quais buscam resguardar direitos individuais dos sindicalizados.
2. O Superior Tribunal de Justiça consignou, nos Embargos de Divergência no REsp 1.426.968/MG: a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a Liquidação da Sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22/6/2018) (AgInt no AREsp n. 2.188.688/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)
3. Na hipótese sub examine, considerando a decisão prolatada nos Embargos à Execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, por meio da qual extinguiu-se a Ação de Execução de Sentença proveniente da Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, sob o fundamento de necessidade de liquidação prévia, a contagem do prazo da prescrição executória não poderia ter início antes do trânsito em julgado do referido ato processual, em face da iliquidez do título executivo judicial. Prescrição afastada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.